Tribunal: CARF
Processo: 10950.001747/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001747/2008-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Interessado
ESCRITORIO ARGUS DE CONTABILIDADE LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim
de que seja devidamente corrigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, ratificando a decisão de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Fernando Beltcher da Silva e Neudson Cavalcante Albuquerque, que rejeitaram os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz
e
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de Conselheiro (fls.3011/3013) contra Resolução
(fls.3000/3010) que resolveu converter o julgamento em diligência.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório da resolução embargada:
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e às Contribuições para o Programa
de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
lavrados em 25/03/2008 (v. e-fls. 08/29), que formalizaram o crédito tributário contra a
contribuinte em epígrafe no valor total de IRPJ de R$86.661,10 (oitenta e seis mil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001747/2008-65
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos), exigidos na modalidade de lucro real
trimestral, além de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
modalidade não-cumulativo, no valor de R$ 6.970,25 (seis mil, novecentos e setenta
reais e vinte e cinco centavos), além de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, no valor de R$ 12.673,22 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais, e
vinte e dois centavos) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ~ CSLL, no valor de
R$ 39.826,05 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), por sua
vez reflexos da infração de omissão de receitas por saldo credor de caixa, incluindo
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, em razão de omissão de receita
da atividade (ano-calendário de 2003).
Em síntese, conforme relata o Acórdão de fls.1363/1379:
“Trata o processo dos autos de autos de infração, fls.. 691/725. em que se exigem:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ, no valor de R$ 86.661,10, exigido na
modalidade de Lucro Real Trimestral, dada a opção da interessada por esse regime:
por omissão de receitas caracterizada pela ocorrência de saldos credores do Caixa, fatos
geradores em 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003; base legal no art. 24 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 249, II, 251 e parágrafo único. 279, 281,
1 e 288 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000. de 26
de março de 1999);
glosa de prejuízos compensados indevidamente, fato gerador em 30/09/2003, com base
nos arts. 247, 250, III, 251, parágrafo único. 509 e 510 do RIR de 19.99;
resultados operacionais escriturados não declarados, fatos geradores em 31/03/2003,
30/06/2003, 30/0.9/2003, 31/12/2003; base legal arts. 249. 250 e 926 do RIR de 1999;
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, modalidade não cumulativo,
R$ 6.970,25. reflexo da infração omissão de receitas apurada devido ao saldo credor de
Caixa, descrita no lançamento do IRPJ: fatos geradores mensais de 01/01/2003 a
31/12/2003; base legal nos arts. 1°, 3° e 4“ Lei n° 10.637. de 30 de dezembro de 2002;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, R$ 12.673,22, reflexo
da infração omissão de receitas apurada devido ao saldo credor de Caixa. descrita no
lançamento do IRPJ; fatos geradores mensais de 01/01/2003 a 31/12/2003; base legal
nos arts. 2a, II e parágrafo único, 3°, 10, 22. 51 e 91 do Decreto no 4.524. de 17 de
dezembro de 2002;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$ 39.826,05, fatos geradores
31/03/2003, 60/06/2003, 30/09/2003 e 31/12/2003:
Omissão de receitas devido a apuração de saldos credores de Caixa, base legal no art. 2°
e §§ da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 1° da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996; e art. 28 da Lei
n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996: art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002;
Falta de recolhimento relativa a valores escriturados mas não declarados. base legal no
art. 2° e da Lei n° 7.689, de 1988; art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996; e art. 28 da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002;
e) Exigem-se também. multa de ofício de 75% do art. 44, I da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. e juros de mora calculados sobre o imposto e as contribuições.
apurados pela taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia para títulos federais
- Selic.
2. Às fls. 681/690, estão descritos os procedimentos. no Termo de Verificação Fiscal -
TVF; às fls. 379/680, Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais, onde se
compensou R$ 21.134,97 de prejuízos operacionais de 31/12/2002.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

3. A interessada foi cientificada em 25/03/2008, fls. 690, 696. 705, 713, 719. 724 e
impugnou os lançamentos tempestivamente em 24/03/2008, fls. 729/776, por meio de
seu procurador. fls. 777/778.
Ainda, o Acórdão recorrido, fls.1363/1379, sintetiza os argumentos apresentados na
impugnação (fls.729) pelo Contribuinte:
“4. Relata que a metodologia de trabalho do Escritório Argus de Contabilidade, que
afirma ser comum, é de receber numerário dos clientes no início de cada mês, na forma
de cheques, depósitos em conta corrente. transferências, DOC, etc., a fim de efetuar os
pagamentos dos impostos e contribuições devidos por estes: ou seja. o numerário
destacado pelos autuantes na conta banco refere-se a valores repassados pelos clientes
com essa finalidade. ou seja, trata-se de recursos de terceiros conforme provam as notas
em anexo; aduz que se a impugnante utilizasse tais recursos, desviando a sua finalidade.
o que não é o caso, estariam contabilizados no passivo e jamais representariam saldo
credor de Caixa.
5. Acerca do Demonstrativo de Recomposição de Saldo de Caixa fiscal, afirma que o
autuante, de forma equivocada, deixou de adotar premissas básicas, porque utilizou
“lançamentos referentes às entradas de repasses de valores de pagamento de tributos de
clientes do escritório”, somente considerou as saídas dos cheques, omitiu-se quanto aos
lançamentos de entrada, não considerou os recursos provenientes da conta banco
referentes a entrada de numerários, o que gerou o saldo credor; não considerou o
ingresso de numerário no Caixa acobertado pelas emissões de cheques das contas
bancárias, dado que a movimentação de emissão de cheques transitou pelo Caixa;
informa que acosta planilha elaborada pela litigante onde demonstra sua total boa-fé e
transparência de conduta.
6. Afirma que, conforme o art. 5°, § 4° da LC n° 105, de 2001, é necessária prova cabal
da omissão, por parte do Fisco. uma vez que não se admite a autuação fundamentada em
indícios de falhas, incorreções ou omissões. sendo que o montante apurado não
configura, necessariamente. renda tributável.
7. Que o IRPJ possui como Fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. conforme art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, portanto. descabe
cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica pela simples
constatação de lançamentos em conta banco referentes a entradas derivadas de repasses
para pagamento de tributos dos clientes e requer que o auto seja anulado.
8. Acerca da autuação do IRPJ. reitera que é inconcebível que repasses recebidos para
pagamento de tributos de clientes da impugnante sejam por si só presumidos como
renda ou proventos a lastrear a exigência; que a chamada omissão de receitas decorrente
de movimentação contábil deve ser examinada com cautela, porque os lançamentos.
cujas origens podem ser as mais variadas, não significam que houve aumento de renda:
ganho real de capital, ou que a contribuinte teve rendimentos omitidos, sendo a toda
evidência. presunção; que os valores lançados na conta banco repassados pelos clientes
não são fato gerador do IR, falta prova cabal e robusta de que tais recursos foram
utilizados como renda consumida; que a posse de numerário alheio descaracteriza a
presunção de disponibilidade econômica, dado que nem todo ingresso financeiro se
constitui em receita auferida. sendo necessário se verificar cada caso concreto: que
métodos complementares, presunção ou arbitramento não podem desvirtuar a natureza
do imposto de renda; em síntese: que o lançamento é inadmissível porque não há a
constituição de prova inequívoca de rendimentos tributáveis; também se refere à regra
matriz do IR de que “‹ fato jurídico deve observar o critério temporal e territorial. para
que no seu consequente ou prescritor, possa ser identificados os elementos constitutivos
da obrigação tributária. sendo o quantum do crédito tributário obtido pelo cálculo feito
sobre a base de cálculo e a alíquota aplicável; que no presente caso. não pode existir o
lançamento fiscal, pois totalmente desfigurado o critério material e. se o sujeito passivo
não tem o dever jurídico, então deixa de existir o sujeito ativo, portanto descabe pensar
no critério quantitativo, pois não se criou o enlace normativo imputado ao fato ocorrido:
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

que é impossível a presunção simples, sem provas realmente concretas, e que restou
evidenciada a certeza de que jamais poderia tal lançamento ter sido efetuado.
9. Acerca da exigência do PlS. descreve seus objetivos e que o fundamento
constitucional está na CF, de 1988. e seu embasamento legal na LC no 7. de 1970; LC n°
9.718, de 1998, e na Lei n“` 10.637, de 2002; relata que a Lei n° 9.718. de 1998,
promoveu o alargamento da base de calculo da contribuição, que passou a ser a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica; entra no mérito das definições de
receita e faturamento, que a Lei n° 9.718, de 1998, ampliou indevidamente este último
conceito, e que a edição da Emenda Constitucional n° 20: que alterou o art. 195 da CF,
de 1988. visou remediar o erro; contudo, conforme o art. 110 do CTN, a legislação
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e alcance de conceitos de direito
privado. o que foi reconhecido pela Justiça e transcreve decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal – STF, relativo à base de calculo do PlS e da Cofins no RE
357.950/RS, de 09/11/2005. declarando inconstitucional o § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718, de 1998; todo o exposto visou a conclusão da impugnante de que a base de
calculo do PIS é o faturamento. entendido conto a renda obtida das vendas de
mercadorias e serviços; disserta sobre a hipótese de incidência do PIS e fato gerador.
afirmando que, tal como no caso do IRPJ, inexiste a obrigação.
10. Acerca da exigência de Cofins. repete os argumentos apresentados em relação ao
PIS. afirmando que. tal como no caso do IRPJ. inexiste a obrigação.
11. Impugna a exigência da CSLL, apurada em relação a fatos que não se
consubstanciaram como verdadeiros. mas por mera prova indireta.
12. Reclama da multa de ofício de 75% aplicada. taxando-a de “agravada”, portanto,
não deve prosperar; e afirma que inexistiu falta de exatidão nas declarações prestadas
pela contribuinte. requer que seja aplicada a multa no percentual de 50% do art. 44, II
da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pela LC n° 1 1.488, de 2007.
13. Afirma ser ilegal a utilização da taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para títulos federais - Selic, como juros de mora: disserta acerca da
classificação dos juros em compensatórios e moratórios, sendo os últimos pena imposta
ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, constituindo-se em indenização, e
conclui ser essa a natureza dos juros em matéria tributária; reclama que a Selic não tem
natureza moratória, mas remuneratória; transcreve o voto do ministro do Superior
Tribunal de Justiça ~ STJ de que a Selic é remuneratória; a Súmula n° 176 do STJ de
que “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP” cita e transcreve o voto de ministro do STJ, no Resp n° 214.774/RS.
publicada no DJ em 05/05/2004,. no sentido de que a Selic é ilegal e inconstitucional:
lembra que o percentual da Selic é estabelecido e alterado pelo Comitê de Política
Monetária - Copom do Banco Central, flutuando de acordo com a necessidade do
momento, ofendendo o principio da indelegabilidade de competência tributária e o da
estrita legalidade; afirma que lei ordinária como a que autorizou o uso da Selic não pode
alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos. conceitos e formas do direito
privado que regem a natureza e classificação de juros, por conseguinte. afirma. só
podem ser adotados juros à taxa de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1° do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que tem status' de
lei complementar; cita que a usura é proibida e o anatocismo configurado na taxa Selic é
condenado pelos tribunais.
14. Requer perícia contábil e dos recibos apresentados. com base no art. 16. IV e § 1° do
Decreto n° 70.235, de 1972, a fim de legitimar as assinaturas constantes nos recibos
acostados, lista os quesitos e indica o perito.
15. Resume a impugnação e ainda pleiteia a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários impugnados (art. 151. 111 do CTN), o recebimento dos documentos que
acosta a título de amostragem c posterior juntada de guias de recolhimento dos tributos
recolhidos; e que as intimações sejam dirigidas ao seu procurador. cujo endereço
fornece.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

O Acórdão da DRJ, porém, manteve o auto de infração, em sua integralidade, sob os
seguintes fundamentos:
a) a litigante foi intimada a apresentar diário e razão (fls.5/6) e, posteriormente
(fls.212/271), a justificar diferenças destes com valores depositados/creditados em suas
contas corrente bancárias, tendo solicitado prorrogação do prazo e, posteriormente,
apresentou os livros Diário e Razão retificados, nas fls. 280/296 e 297/399. Na
retificação, reconheceu contabilmente resultados operacionais que não haviam sido
levados à tributação (fls. 283/286) e divergentes do que haviam sido informados em
DIPJ (fls. 55/87) e DCTF (fls.21/54). Por essas omissões foi atuada como resultados
operacionais escriturados não declarados de R$ 9.697,84 em 31/03/2003; R$ 8.522,48,
em 30/06/2003; R$ 9.251,97, em 30/09/2003 e R$ 13.732,38, em 31/12/2003,
lembrando também que houve glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente,
com fato gerador em 30/09/2003, no valor de R$ 68,45 e que não foi contestada. Ainda,
informou que as exigências referentes ao IRPJ (total de R$ 5812,25) e à CSLL (total de
R$ 3487.71), também não foram contestadas pelo contribuinte. Porém, os juros de mora
e a multa de ofício foram contestados pelo contribuinte;
b) informou que, conforme o § 2a do art. 12 do Decreto-lei n° 1.598, de 26.12.1977.
matriz legal do art. 281, I, do RIR de 1999, estabelece que a configuração do saldo
credor de conta caixa autoriza a presunção da omissão de receita, autorizando ao
contribuinte apresentar prova em contrário; no caso, entendeu a DRJ que o contribuinte
não apresentou provas cabais aptas a afastar a presunção legal;
c) afastou o argumento de que os valores lançados a débito na conta caixa, a título de
numerários, seriam meramente ingressos oriundos de recursos de terceiros com a única
finalidade de pagamento de tributos e contribuições de clientes, pois: “Ocorre que o
presente lançamento fiscal não se lastreou na presunção legal de omissão de receitas
com base em depósitos bancários cuja origem o contribuinte não logre esclarecer (...)”.
d) quanto ao argumento da contribuinte acerca da inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, com base na Lei 9718/1998,
entendendo-a como o faturamento, entendido como receita oriunda de vendas de
mercadorias e serviços, entendendo que a receita (ou faturamento) foi presumida com
base em autorização legal, onde a receita omitida também se configura como base se
cálculo do PIS e da COFINS, já que se trata de tributação reflexa decorrente de
irregularidades descritas e analisadas no lançamento do IRPJ, constante do mesmo
processo, considerando a mesma causa e efeito, aplica-se o entendimento idêntico às
contribuições ao PIS, Cofins e à CSLL.
e) entendeu como correta a aplicação de multa de ofício de 75%, com fundamento no
art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996. na redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007,
afastando o argumento da Contribuinte para pedir a redução da multa para 50%, por
ausência de previsão legal para tal redução.
f) também entendeu por infundadas as alegações do contribuinte no intuito de afastar a
aplicação da taxa Selic, para requerer a aplicação de juros de mora de 1% ao mês do §1°
do art.161, do CTN, sob o argumento que o próprio dispositivo explicita que tal
percentual só seria aplicado se a lei não dispusesse de modo diverso, o que leva à
autorização para a exigência de juros de mora no valor superior a 1% ao mês; acrescenta
também o art.61 da Lei 9430/1996, assim como entendimento pacífico do Conselho.
g) afastou os acórdãos reproduzidos pela litigante na impugnação, sob argumento de
não possuírem eficácia normativa, nos termos do art.100, II, do CTN;
h) Quanto ao requerimento de perícia contábil, entendeu a DRJ, por considera-la
desnecessária, já que as perguntas já teriam sido respondidas na autuação, se a empresa
lança a débito, cheques compensados utilizados em pagamentos outros que os
registrados no Caixa, e registra a débito do Caixa numerários que ali não transitaram,
com a desatenção evidente dos princípios contábeis. Quanto aos registros auxiliares que
pudessem dirimir o caso, deveriam ter sido apresentados e se há entradas de recursos de
terceiros a lastrear recursos do Caixa desembolsados para pagamentos de tributos a
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

esses clientes, bastaria apresentar os documentos corretamente ordenados a justificar
cada ingresso glosado. Por isso, entendeu pela desnecessidade da perícia.
i) afastou a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade, por considerar matéria
reservada exclusivamente à apreciação do Poder Judiciário;
j) quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerou
desnecessário, haja vista que, por força legal, os créditos estão suspensos, na pendência
do julgamento do processo administrativo.
k) quanto ao pedido de que a intimação seja feita no domicílio do procurador
legalmente constituído, afastou tal possibilidade, com fundamento no art. 23 do Decreto
70.235/72.
Não conformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário às fls.
1388/1394, tempestivamente, sustentando, em síntese:
a) a nulidade da decisão administrativa por suposta ausência de motivação de órgão
julgador (segundo o contribuinte, o julgador teria utilizado os mesmos fundamentos da
fiscalização);.
b) o pagamento de tributos de clientes não poderia formar saldo credor de caixa;
c) o demonstrativo de recomposição de saldo de caixa apresentado pelos auditores-
fiscais foi elaborado equivocadamente, “(...) uma vez que utilizaram lançamentos
referentes às entradas de repasses de valores de pagamento de tributos dos clientes do
escritório, ora Recorrente, merecendo ser excluídos da planilha apresentada.”;
d) consideram também que os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente no momento da impugnação ao auto de infração não foram devidamente
analisados pelos julgadores;
e) Assim: “Pugna-se, repetidamente pela consideração dos documentos juntados na
Impugnação, bem como da planilha elaborada pelo ora Recorrente”;
f) cada cliente do escritório no início do mês enviava numerários para pagamento de
tributos e contribuições, que eram lançados no caixa banco da empresa e não seriam por
isso receitas tributáveis; as planilhas apresentadas pelos auditores consideraram apenas
as saídas dos cheques destacados, havendo omissão quanto aos lançamentos de entrada
e “(...) equivocadamente consideraram os valores como “rendimentos”;
g) que não se pode admitir o entendimento da DRJ no sentido de não haver
correspondência entre o cheque emitido pelo escritório e a efetiva utilização para
pagamento de tributos de seus clientes e, consequentemente, não poderia haver a
desclassificação o lançamento contábil e a não consideração do valor repassado como
recurso. Teriam os auditores deixado de considerar recursos provenientes da conta
banco, referentes a entrada de numerários, e, logo, o caixa não suportou os pagamentos
que foram transferidos da conta banco para a conta caixa. E, ainda, ao não considerar a
entrada de numerários provenientes da “conta banco, o saldo de caixa
conseqüentemente torna-se devedor, o que foi equivocadamente considerado pelos
Senhores Auditores Fiscais como omissão de receita, ou seja, considerou
equivocadamente como SALDO CREDOR DE CAIXA”;
h) finalmente, reforça a necessidade de existência de prova cabal por parte do Fisco, já
que não se admitiria apenas prova indiciária, nos termos do § 4°, artigo 5° da Lei
Complementar 105/2001;
i) reforçam, ainda, que tal montante não configura necessariamente renda tributária,
conforme definição constante no RIR/99.
(...)
Após análise do processo, o Relator apresentou a seguinte proposta:
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem proceda à análise dos documentos juntados pelo contribuinte na
peça recursal, verificando e confirmando ou não a correspondência entre os documentos
juntados e as operações bancárias glosadas, para fins do cancelamento da glosa dos
valores correspondentes às saídas do fluxo de caixa apresentados nas fls. 1418/1639,
com a finalidade exclusiva de pagamento de obrigações de terceiros, notadamente de
tributos e de contribuições; caso entenda necessário, intimar o contribuinte a prestar
informações/documentos adicionais em prazo razoável; após conclusão da diligência,
elaborar relatório conclusivo, intimando o contribuinte para, se desejar, manifestar-se no
prazo de trinta dias; após esse período, os autos devem retornar a esta Turma para
apreciação e julgamento.
Considerando a proposta do Relator, e após os debates, a Turma acabou
resolvendo, por maioria, em converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos e em
sucessivas votações:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi
Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que votaram
por negar provimento ao recurso. Em primeira votação: (i) acompanhou o relator, a
Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi; (ii) divergiram do relator, para negar
provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Sérgio
Magalhães Lima, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque; (iii)
divergiram do relator, para dar parcial provimento ao recurso voluntário, os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Lucas Issa Halah. Em segunda
votação: (i) acompanhou o relator, a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi e os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Sérgio Magalhães Lima, Wilson Kazumi
Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque; (ii) divergiram do relator, para dar
parcial provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque e Lucas Issa Halah. Em terceira votação: (i) acompanharam o relator, os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halah e a Conselheira
Viviani Aparecida Bacchmi; (ii) divergiram do relator, para negar provimento ao
recurso voluntário, os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Sérgio Magalhães Lima,
Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
A partir da publicação do Acórdão, o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque interpôs embargos (fls. 3011/3013) contra inexatidão material que teria causado
lapso manifesto, nos seguintes termos:
O relator do presente processo propôs que o julgamento do recurso voluntário fosse
convertido em diligência. Contudo, essa proposta não obteve maioria na primeira
votação, uma vez que quatro conselheiros votaram por julgar o processo e negar
provimento ao recurso e mais dois conselheiros votaram por julgar o processo e dar
provimento ao recurso. Considerando que foram propostas três soluções para o deslinde
do processo, o Presidente da Turma acionou o artigo 60 do RICARF e determinou a
realização de votações sucessivas.
As duas soluções minoritárias na primeira votação foram a conversão em diligência e o
provimento do recurso. Essas duas soluções foram levadas a votação, com sucesso para
a conversão em diligência. Em seguida, a conversão em diligência, vencedora na
segunda votação, foi contraposta com a solução vencedora, sem maioria, na primeira
votação, qual seja, por negar provimento ao recurso. Nessa terceira votação, houve o
empate e o Presidente da Turma entendeu que era aplicável o artigo 19-E da Lei no
10.522/2002 (introduzido pela Lei no 13.988/2020) e proclamou o resultado pela
conversão do julgamento em diligência.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

O lapso manifesto aqui apontado está no fato de a solução do impasse ter sido trazida
pela aplicação do artigo 19-E da Lei no10.522/2002, uma vez que esse dispositivo não
pode ser aplicado quando a matéria que gerou o impasse é a necessidade de conversão
do julgamento em diligência, nos termos do artigo 3o, II, “a” da Portaria ME no
260/2020, verbis:
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos termos
do § 1o do art. 2o:
[...]
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento em
diligência;
Antes disso, entendo que houve outro lapso manifesto, quando foi aplicada a solução de
votações sucessivas. Considerando que a conversão em diligência trata de material
preliminar de natureza processual, esta deveria ter sido julgada antes das questões de
mérito e não em contraposição às questões de mérito, como ocorreu na espécie, quando
a Turma de Julgamento foi levada a decidir entre a conversão em diligência e o
provimento do recurso.
Entendo que esses lapsos provocaram potencial inexatidão material, exigindo o devido
reparo pela Turma Julgadora, pelo que se requer a admissão dos presentes embargos.
Nestes termos, pede deferimento.
Após, os embargos foram objeto de despacho de admissibilidade (fl.3014/3015),
que admitiu os embargos inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Assim, os autos foram encaminhados para minha relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Assiste razão ao Sr. Conselheiro embargante, pois nos termos da legislação de
regência, especificamente nos termos do artigo 3o, II, “a” da Portaria ME no 260/2020, o artigo
19-E da Lei no10.522/2002, não se aplica quando a matéria que gerou o impasse é a necessidade
de conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 3o, II, “a” da Portaria ME no
260/2020:
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte
nos termos do § 1o do art. 2o:
[...]
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento
em diligência;

Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Ademais, o artigo 59 do Regimento Interno do CARF determina que o
julgamento do mérito deva ocorrer somente após a solução da questão preliminar, não sendo
possível a contraposição entre questões preliminares e de mérito:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
§1o Rejeitada a preliminar, será votado o mérito.
Logo, entendo que deve ser aplicada a regra correta de votação de
desempate, sem considerar o art. 19-E do RICARF.
Nesse aspecto, como o art. 60, Anexo II do RICARF estabelece que todos os
conselheiros devem se manifestar, e como há nova composição desta Turma em relação à
votação anterior, entendo que o melhor caminho é que seja realizada nova votação para o
acolhimento ou não da proposta de diligência ou da análise de mérito, nos termos dos embargos.
Assim, reproduzo abaixo meus argumentos já apresentados anteriormente em prol
da conversão em diligência, para ciência e apreciação da Turma:
O auto de infração que decorreu de fiscalização apurou omissão de receita caracterizada
pelo saldo credor de caixa, que levou à presunção legal.
A Recorrente, apontou, por outro lado, a necessidade de prova cabal por parte do fisco,
sob a justificativa de que não se admite no direito tributário prova indiciária, nos termos
do § 4°, artigo 5° da Lei Complementar 105/2001.
Entretanto, o saldo credor de caixa é método tradicional de verificação de omissão de
receita, cuja presunção legal está prevista no inciso I do art. 281 do Decreto n. 3000/99.
Não por acaso, o art. 12, parágrafo 2a do Decreto-Lei n. 1598 de 1977, assim dispõe:
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
A existência de saldo credor de caixa é situação em que, na conta caixa, o valor
referente às saídas supera os recebimentos. Trata-se de uma situação ilógica do ponto de
vista contábil, pois indica que o contribuinte efetivamente gastou mais do que realmente
tinha à disposição para pagar. Logo, ocorrendo o saldo credor de caixa, pressupõe-se
que há valores que não foram devidamente contabilizados.
Por isso, a presunção legal prevista na legislação acima mencionada, ao qual pode ser
apontada por indícios e presunções. Dessa forma, o saldo credor pode se manifestar a
partir da recomposição da conta caixa, mediante adoção de critério técnico consistente,
observados os princípios contábeis geralmente aceitos, considerados todos os
assentamentos nas respectivas datas das operações.
A presunção legal é relativa, porém, e pode ser ilidida pelo contribuinte por prova
idônea em contrário. O ônus da prova cabe ao contribuinte em demonstrar que não
houve saldo credor na conta caixa e, consequentemente, não houve omissão de receitas.
Trata-se, portanto, de uma questão probatória a ser elucidada mediante provas idôneas
apresentadas ou não pelo contribuinte.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Pode-se observar, através da leitura do TVF, às fls 1216/1225. que a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos para afastar a glosa dos valores mencionados.
Chegou até mesmo a não contestar na impugnação vários valores que foram objeto de
glosas fiscais na recomposição da Conta Caixa, conforme se depreende do Acórdão às
fls. 1329/1330, considerando-as não impugnadas, nos termos do art.17 do Decreto
70.235/72.
Na interpretação dos autuantes, portanto, houve ingresso indevido no passivo da conta
caixa, para se criar artificialmente saldo devedor. Com a exclusão desses valores, tem-se
o saldo credor. Mesmo a alegação de que determinados valores teriam sido utilizados
exclusivamente para pagamento de tributos e outras obrigações de terceiros não tem o
condão de afastar completamente a conclusão dos autuantes, conforme foi reconhecido
no Acórdão às fls. 1329/1330.
Observa-se ainda que, conforme reconhecido no próprio Acórdão recorrido, houve
pedido dirigido aos bancos para envio tempestivo de cópias de cheques na ocasião da
impugnação, que não foram respondidos em tempo hábil a serem incluídos na
impugnação, sendo somente incluídos na peça recursal.
Assim, na peça recursal, o contribuinte, adicionalmente, apresenta lista dos documentos
anexados que, segundo o contribuinte, teriam o condão de afastar a autuação ou pelo
menos parte dela.
Em homenagem ao princípio da verdade material, que deve prevalecer no processo
administrativo, passamos a analisar preliminarmente os argumentos repisados pelo
recorrente à luz dos documentos apresentados posteriormente.
Segundo sustenta o contribuinte, o demonstrativo de recomposição de saldo de caixa foi
elaborado equivocadamente, pois os auditores teriam apenas considerado as saídas de
caixa, ignorando as saídas na conta banco e, por isso, apontaram a existência de saldo
credor. Se fossem considerados os lançamentos referentes às entradas de repasses de
valores de recebimentos no passivo e às correspondentes saídas nas contas bancos, ou
melhor, se o procedimento considerasse ambos os valores, chegar-se-ia à conclusão de
que, analisados conjuntamente (entradas na conta caixa e saídas na conta banco) não
haveria outro resultado que não a exclusão de tais valores da planilha por não
constituírem renda tributável, mas mero ingresso para pagamento de obrigações de
terceiros e, portanto, não tributáveis pelo art. 43 do CTN.
A despeito da sistemática carecer de melhor técnica contábil, pois não favorece a
imediata identificação das entradas e saídas referidas no fluxo de caixa, deve-se
considerar o argumento do contribuinte, em homenagem ao princípio da verdade
material, à luz dos documentos trazidos na peça recursal.
Da análise preliminar dos documentos (cheques, DARFs) apresentados pelo
contribuinte, ainda que algumas cópias de cheques emitidos estejam em baixa qualidade
visual, verifica-se que há elementos indiciários de que os valores recebidos por cheques
(ou pelo menos a maioria) foram destinados ao pagamento de tributos e contribuições
de terceiros, com os valores e datas correspondentes aos extratos de fluxo de caixa
anexados ao processo.
Nem sempre os valores que adentram no patrimônio econômico são receitas tributáveis,
havendo aquelas que se configuram como meros ingressos e, portanto, não passíveis de
tributação. Ora, mesmo que a contribuinte não tenha adotado a melhor técnica contábil,
abrindo oportunidade para autuação em face do não lançamento dos cheques emitidos
no débito da conta caixa, levando à presunção da omissão de receita, para
correspondência com os créditos referentes aos pagamentos dos tributos de terceiros, há
que prevalecer o princípio da verdade material.
Embora aparentemente nem todos os valores acostados nos cheques correspondam à
exatidão dos valores pagos a título de tributos e contribuições, há elementos indiciários
a permitir possível reconhecimento que os ingressos lastreáveis referentes aos valores
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

recebidos para realizar o pagamento de tributos e contribuições de clientes, devam ser
excluídos na recomposição da conta caixa, conforme as fls n. 1418/1639 .
Se os valores acrescidos foram utilizados com esse precípuo fim, não se pode considera-
los renda tributável e, portanto, deve-se proceder a uma readequação da conta caixa a
partir dessas exclusões para, a partir daí, averiguar se houve ou não rendimento
tributável não declarado.
Por isso, nesse caso, entendo que o melhor caminho para apreciação dos documentos e
afastar quaisquer dúvidas acerca da força probatória dos mesmos, é converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem analise os documentos
juntados na etapa recursal, realizando cotejamento e confirmando correspondência entre
os cheques juntados com as operações bancárias glosadas na conta caixa, e,
confirmando-se, cancelar a glosa dos valores devidamente comprovados
correspondentes às saídas do fluxo de caixa nas fls. 1418/1639, com a finalidade
exclusiva de pagamento de obrigações de terceiros, notadamente de tributos e de
contribuições.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre as demais questões preliminares e de mérito
apresentadas pela Recorrente para apreciá-las apenas após a conclusão da diligência e
do retorno dos autos para apreciação e julgamento desta Turma.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem proceda à análise dos documentos juntados pelo contribuinte na
peça recursal, verificando e confirmando ou não a correspondência entre os documentos
juntados e as operações bancárias glosadas, para fins do cancelamento da glosa dos
valores correspondentes às saídas do fluxo de caixa apresentados nas fls. 1418/1639,
com a finalidade exclusiva de pagamento de obrigações de terceiros, notadamente de
tributos e de contribuições; caso entenda necessário, intimar o contribuinte a prestar
informações/documentos adicionais em prazo razoável; após conclusão da diligência,
elaborar relatório conclusivo, intimando o contribuinte para, se desejar, manifestar-se no
prazo de trinta dias; após esse período, os autos devem retornar a esta Turma para
apreciação e julgamento.
É como voto.
Diante do exposto, conheço dos embargos e os acolho sem efeitos infringentes,
com o objetivo de converter o julgamento em diligência, para que a autoridade de origem
proceda à análise dos documentos juntados pelo contribuinte na peça recursal, verificando e
confirmando ou não a correspondência entre os documentos juntados e as operações bancárias
glosadas, para fins do cancelamento da glosa dos valores correspondentes às saídas do fluxo de
caixa apresentados nas fls. 1418/1639, com a finalidade exclusiva de pagamento de obrigações
de terceiros, notadamente de tributos e de contribuições; caso entenda necessário, intimar o
contribuinte a prestar informações/documentos adicionais em prazo razoável; após conclusão da
diligência, elaborar relatório conclusivo, intimando o contribuinte para, se desejar, manifestar-se
no prazo de trinta dias; após esse período, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação
e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Fl. 3028
DF CARF MF
Original